Tribunal: TJDFT
Processo: 0705923-44.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESÍDIA DO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COOPERAÇÃO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS.
1. Revela-se prematura a extinção do processo se demonstrado que foi concedida à parte autora apenas duas oportunidades para indicar possível localização do veículo objeto do contrato, remanescendo endereço a ser diligenciado.
2. Estando evidente o interesse da parte no prosseguimento da ação, a manutenção da sentença extintiva somente ensejará a propositura de idêntica demanda, em violação aos princípios da econômica e celeridade processuais.
3. Não há previsão legal para condicionar o desentranhamento do mandado de busca e apreensão à demonstração da exata localização do bem.
4. Depois, o atual Código de Processo Civil foi concebido sob uma moldura principiológica, na qual o princípio da primazia do julgamento do mérito da demanda ocupa posição proeminente, além da necessidade de cooperação de todos os sujeitos do processo, inclusive do magistrado, para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, em tempo razoável, a teor do artigo 6o do CPC.
5. Deu-se provimento ao recurso.